Tribunal: TJMT
Processo: 1023550-92.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, manejado com fundamento no art. 5o, LXVIII da CRFB/88, em benefício de DELISFLASIO CARDOSO BEZERRA DA SILVA, qualificado, em vista da decretação da prisão preventiva objetivada no bojo dos autos no. 1007474-61.2021.8.11.0042, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Aduz, que o Paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 2o, §§ 2o e 4o, incs. I e II, da Lei Federal no 12.850/2013 (fatos especialmente descritos nos TÍTULOS I e II); no art. 33, ‘caput’, c/c. art. 40, inc. IV, da Lei Federal no 11.343/2006 c/c’ art. 29, ‘caput’, do Código Penal (fato 6 da denúncia), porquanto, em tese, investigado na operação denominada “Renegados”.
Sustenta o impetrante, as seguintes teses: 1) Negativa de autoria, 2) ausência de fundamentação na prisão preventiva, 3) predicados pessoais do paciente, 4) fixação de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP, 5) substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar em razão do beneficiário ser o único responsável pelos cuidados da filha menor de 12 (doze) anos e 6) Ofensa ao princípio da homogeneidade.
Argumenta que: “(...) a audiência de instrução demonstrou claramente que o Paciente não faz parte da organização criminosa, eis que, a maioria dos supostos integrantes não conhece o Paciente, sendo que os que o conhecem é em razão do seu comércio ser situado no bairro Pedregal, e, a única pessoa que de fato o conhece, não o citou como um informante contumaz, mas sim, que este o deu a informação e que possui amizade desde que o Paciente era criança, e, coincidentemente, este, é o principal informante, qual seja, Airton Bojes, cujo depoimento será transcrito logo mais, para título de esclarecimento.”(Sic.)
Ressalta que: “(...)não há nenhuma prova das acusações imputadas ao Paciente, primeiro, porque o fato 6, único fato em que o Paciente foi acusado, não restou comprovado, e isso, inclusive, pode ser denotado através de todos os depoimentos das pessoas supostamente envolvidas neste fato, quais sejam: os três colaboradores (Airton Borges, Ananias e Daniel), Edilson e Brito, que, embora não contem a mesma historia, nenhuma versão inclui a sua participação do Paciente, de modo que a acusação não comprovou que seja culpado, ou ao menos, algum indício de sua participação.”(Sic.)
Argumenta, que: “(...) que o decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora mostra-se totalmente desprovido de qualquer fundamentação válida.”(Sic.)
Consigna também, que: “(...) apenas as delações totalmente divergentes foram a base para a inclusão do Paciente como parte de uma organização criminosa e para a prisão, que, no caso, é totalmente arbitrária e excessiva.”(Sic.)
Informa ainda, que: “(...) na individualização da conduta do Paciente não há cometimento de crime gravíssimo, com meio de execução cruel. Neste caso, a ordem econômica é irrelevante no caso especifico do Paciente pois não há nenhum elemento neste sentido”.(Sic.)
Sobreleva, que: “(...)o paciente preenche os requisitos do Art. 318, inciso VI por ser o homem responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, no caso, o paciente cuida de sua filha Yndiara já que a genitora não reside na capital e trabalha no interior[...]. Além disso, o pai idoso do Paciente, que é diabético, é inteiramente de sua responsabilidade, já que o mesmo é o filho único.”(Sic.)
Ofensa ao princípio da homogeneidade, pois, sob sua ótica, em caso de condenação, o paciente teria uma pena de 06 anos e 06 meses e o regime inicial seria o semiaberto.
Requer, a concessão da ordem em liminar, inclusive, a fim de se determinar a revogação da prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura ou, alternativamente, que a ordem seja concedida com a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão ou, a conversão da prisão cautelar pela prisão domiciliar. Juntou documentos (Id.114027497 a 114027499, 114039450 a 114039464).
É o relatório.
DECIDO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de DELISFLASIO CARDOSO BEZERRA DA SILVA, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Pois bem. Acerca da tese da negativa de autoria, sublinhe-se que o habeas corpus é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como acerca da propalada negativa de autoria delitiva.
Assim o entendimento do C. STJ:
"A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)
"O exame da suposta ausência de indícios suficientes da autoria delitiva demandaria ampla dilação probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus" (HC n. 458.832/SP, Rel. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI, DJe 12/9/2018).
Para a adequada análise da alegada ausência de fundamentação na prisão preventiva, transcrevo em síntese, a decisão que em 03 de maio de 2021, decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:
“[...] “...A verificação do fumus comissi deliciti consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como, a probabilidade de que o réu o tenha cometido. Quanto ao periculum libertatis, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:
• Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.
• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.
• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.
Quanto à autoria delitiva os elementos fáticos-probatórios compilados no Procedimento Investigatório Criminal no 001/2021-GAECO são mais que suficientes para demonstrar indícios da autoria delitiva, ou seja, os elementos indicam a participação dos representados na organização criminosa em evidência, voltada para prática de crimes por meio da modalidade arrocho.
Com relação à materialidade delitiva, esta estaria devidamente comprovada com os elementos de provas obtidos de declarações prestadas perante o GAECO, de Acordos de Colaboração Premiada e demais elementos probatórios obtidos dos aparelhos celulares entregues aos investigadores.
Como já explanado, no que tange à materialidade e autoria delitiva os argumentos aqui apresentados são mais que suficientes a evidenciar o “ fumus commissi delicti”, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da existência de organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar infrações penais.”
Quanto ao periculum libertatis, assim consignou:
“... a medida cautelar de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de Garantir a Ordem Pública, porquanto, como explanado alhures, se encontra extremamente abalada por meio da atuação, em tese, criminosa, daqueles que deveriam trabalhar para o êxito do combate à criminalidade.”
Ademais, os elementos dão conta de que os investigados estão agindo para o embaraçamento das investigações, em ato de obstrução da justiça, uma vez que tentaram aliciar testemunha a desfazer denúncia e, ainda, estariam fazendo ameaças veladas aos Colaboradores que, atualmente, vivem sob ameaça de morte.
Assim, a considerar o modus operandi, seria crível estabelecer que os investigados, se em liberdade estiverem, vão agir para em busca da impunidade.
De todo o apanhado, é inegável a existência dos pressupostos autorizadores da Decretação da Prisão Preventiva.
Some-se a isto o fato da contumácia da Organização Criminosa na reiteração delitiva que se encontrada evidenciada na continuidade, que desde o ano 2017 estaria agindo como se estivessem acima da lei. Neste aspecto, cumpre estabelecer que vários dos investigados já possuem registro criminais.
Portanto, é imperativo acautelar a sociedade contra a tendência criminosa dos indiciados, bem como há necessidade de tornar viável a instrução criminal, ante a prática de crime tão grave. (sic).
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Ademais, ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora, reconheceu a existência dos indícios de materialidade e autoria, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal.
Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus status libertatis, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.
É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:
“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).
A propósito:
“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
E ainda, o aresto de minha relatoria:
“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).
Destaca-se o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:
“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:
“[...]Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).
“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Ademais, o aresto de minha relatoria:
“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente. (TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)
Quanto ao fato da defesa alegar que o paciente é o único responsável pelo sustento da filha menor requerendo a prisão domiciliar do mesmo, consubstanciado nos documentos encartados no Id.114039455 [declaração do conselho tutelar de que é genitor de menor], Id. 114039456 [exame de DNA de recém-nascido] e Id.114039457 [declaração de punho], registro, que não basta que se junte aos autos documentos comprovando o nascimento de filhos menores ou outro sem substrato legal. Restando portanto, evidenciado que tal direito não é absoluto, ante ao fato de que o magistrado pode não conceder a prisão domiciliar, máxime quando claudicante a comprovação da indispensabilidade da presença para prestar cuidados, como no caso se apresenta.
Avançando no tema, acerca da ofensa ao princípio da homogeneidade requestado consoante a possibilidade de que, se condenado, ao final da persecução penal, seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que, o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.
Isso porque as diversas espécies de prisão ante tempus previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.
Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressa previsão da Lei Fundamental Penal.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça [STJ] dispõe o seguinte entendimento:
“[...]Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).
"[...]Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus". (HC 187.669/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011)" (RHC n. 71.563/MG, Sexta Turma, Rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2016, DJe de 9/8/2016).
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada por DELISFLASIO CARDOSO BEZERRA SILVA, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.